Tribunal: TCU
Processo: 033.106/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades em processo seletivo deflagrado pela Antaq para arrendamento, em caráter temporário, mediante contrato de transição, de área e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de carga no Porto Organizado de Itajaí/SC. Exame de justificativas apresentadas em resposta a oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais Retro-Portuários de Itajaí e Região (Sinter) sobre possíveis irregularidades praticadas pela Comissão Permanente de Licitação de Arrendamentos Portuários (CPLA) da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), no âmbito do Processo Seletivo no 01-2023-ANTAQ, o qual tem por objeto a celebração de contrato de transição de área e infraestrutura públicas localizadas no Porto Organizado de Itajaí/SC (arrendamento em caráter temporário), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e ao Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais Retro-Portuários de Itajaí e Região (Sinter); e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.